Tribunal: TJES
Processo: 5008965-68.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008965-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS LUCILO SCARDIGLI
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REINCIDÊNCIA DE VÍCIOS EM PRODUTO DURÁVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor busca por indenização por danos morais e pela restituição de valor pago por aparelho de ar condicionado que manifestou problemas pela primeira vez no prazo de garantia de fábrica. Alega que houve necessidade de novos reparos após expirado o prazo de garantia e o atendimento prestado pela assistência técnica não era satisfatório.

2. A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inc. II, da LJE, por entender que há a necessidade de produção de prova pericial. Através de recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma da sentença. Por sua vez, em contrarrazões, a requerida pleiteia por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Constata-se que a causa de pedir relaciona-se a vícios manifestados no produto, cuja reincidência se deu após o primeiro reparo e depois de expirado o prazo de garantia contratual.

5. Desta forma, os pontos controvertidos consistem em determinar se: 1) os reparos prestados foram suficientes; 2) os vícios acompanham o produto desde a fabricação ou manifestaram-se após o término do prazo da garantia contratual.

6. Desta forma, a produção de prova pericial técnica mostra-se imprescindível para a resolução da controvérsia, o que evidencia elevada complexidade da lide e a incompetência do juízo para seu julgamento, sob pena de se limitar o direito de defesa da parte ré, tendo em vista que a realização de tal prova é pleiteada em sua contestação.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)